Tribunal: TJSP
Processo: 0001913-56.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Tráfico de Drogas e Corrupção de Menores – Artigo 33, caput, c.c. artigo 40, incisos III e VI, todos da lei 11.343/06, e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal – Absolvição mediante a fragilidade do conjunto probatório para o tráfico – Impossível – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto

Ementa:
Tráfico de Drogas e Corrupção de Menores – Artigo 33, caput, c.c. artigo 40, incisos III e VI, todos da lei 11.343/06, e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal – Absolvição mediante a fragilidade do conjunto probatório para o tráfico – Impossível – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Depoimentos dos agentes da lei foram seguros e coerentes, indicando que o réu atuava como traficante local – Tais relatos foram corroborados pelo encontro de entorpecentes e quantia em dinheiro na posse do apelante – Não se pode presumir que a ação dos policiais, investidos pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente – Não há porque duvidar dos depoimentos destes que estão em sintonia com o conjunto probatório – Absolvição por falta de provas para o crime de corrupção de menores – Superado – A absolvição do réu é medida que se impõe, no entanto, não em razão de falta de provas – Visando a não incidência de bis in idem, é mister que o recorrente seja absolvido pelo delito de corrupção de menores, visto que ele já foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes com a aplicação da causa de aumento referente ao envolvimento do adolescente – A Lei Especial prepondera sobre a Lei Geral, motivo pelo qual, opta-se pela absolvição do acusado – Fixação da pena-base no mínimo legal – Adequado – A pena-base sofreu dois acréscimos de 1/6 pelo magistrado, sendo o primeiro justificado pela gravidade do delito a qual reflete a personalidade do agente e a segunda pela culpabilidade do réu – O apelante não se mostra merecedor de maior reprovação – O fato de o crime de tráfico implicar prejuízos ao tecido social não impõe a elevação da pena-base, pois refere-se ao próprio objetivo jurídico perseguido pela norma penal, constituindo-se como circunstância inerente ao tipo – A apreensão de pequena quantidade de entorpecentes não revela um grau de censurabilidade maior do que o inerente ao tipo penal – Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas – Inviável - O crime foi cometido com distância de 100 metros de uma unidade da Polícia Militar, 150 metros da Escola Professora Vânia Aparecida Cassara, 250 metros da Unidade Básica de Saúde Vila Nova Jundiapeba e 300 metros da Escola Benedito Laporte Vieira da Motta Dr. – Afastamento da majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei 11343/06 – Incabível – Em face da absolvição do réu pelo delito de corrupção de menores, não há mais que se falar em bis in idem – Causa de aumento devidamente comprovada pelos elementos probatórios – Fixação de regime mais brando para o início de cumprimento da pena – Incogitável – Nos termos do artigo 33, do Código Penal, o regime fechado é o único adequado no caso em testilha – Medida mais branda é incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda – Aplicação da detração – Imponderável – O benefício da detração não merece ser provido neste momento, em razão de ser inviável, no atual estágio de cognição, a análise quanto à possibilidade de progressão a regime menos severo, posto que ausentes nos autos elementos necessários à aferição dos requisitos de ordem subjetiva – Pena alterada e Regime mantido – Recurso parcialmente provido.